Tribunal: TJPA
Processo: 0804080-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804080-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS BANDEIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea e contemporânea; (II) aferir se a prisão cautelar viola o princípio da presunção de inocência; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no crime de estupro de vulnerável, comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

4. No caso em exame a prisão preventiva foi decretada diante da gravidade concreta do crime, porquanto os abusos sexuais teriam se iniciado quando a vítima tinha 6 anos de idade e foram praticados em continuidade delitiva ao longo de vários anos, prevalecendo-se o acusado da relação de parentesco e de convivência familiar, circunstâncias que justificam a necessidade da medida extrema como forma de acautelar a ordem pública e evitar o risco de reiteração delitiva.

5. Desta feita, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, sendo desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, diante da efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

6. Outrossim, a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade.

7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. No crime de estupro de vulnerável, a prisão preventiva se justifica para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. 2. Diante da efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, afastando-se a alegação de ausência de contemporaneidade. 3. A prisão preventiva não configura antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, sendo que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no HC 192.651/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12.02.2021; STJ, HC 522.885/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2019; STJ, AgRg no RHC n. 155.021/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.12.2021; STJ, AgRg no HC n. 828.065/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no HC 814749/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS BANDEIRA DE OLIVEIRA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea, ressaltando a ausência de contemporaneidade que justifique a necessidade da segregação cautelar e violação ao princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, pugna o impetrante pela revogação da custódia e, subsidiariamente, pela substituição por medidas cautelares diversas, em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Indeferida a liminar (ID 25272686) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 25468381), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 25833489).

É o relatório.

VOTO

Na espécie, o paciente foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável contra a menor M. C. D. S. R., perpetrado em continuidade delitiva por diversas vezes, constando na exordial acusatória que os abusos sexuais teriam se iniciado quando a vítima tinha 6 anos de idade e morava com sua avó paterna Maria do Carmo, residência em que vivia Lucas, seu tio, consoante narrativa ministerial desenvolvida a partir das declarações da ofendida em depoimento especial, quando declarou que:

“[...] Na casa da minha avó, moravam as minhas duas tias, o meu tio e o marido da minha tia, o nome dele é Lucas Bandeira de Oliveira. Eu chamo ele de tio também. O tio Lucas abusou de mim a primeira vez quando eu tinha seis anos. Foi lá em Juruti. Eu estava brincando, eu corria pela casa e o banheiro fica no fundo. Aí quando eu estava perto do banheiro, o tio Lucas saiu do banho e me puxou pra dentro do banheiro. Ele começou a passar a mão em mim e na minha bunda. Depois ele fez as coisas comigo. Ele colocou o pênis em mim. Eu chorei muito e senti muita dor. Ele fez as coisas lá e pediu pra eu não contar nada pra ninguém. Aconteceu várias vezes lá em Juruti. Quando a vovó viajava eu dormia no quarto dela. Aí eu acordava com o tio Lucas em cima de mim. Eu começava a chorar e ele dizia: se acalma, outras vezes eu começava a gritar, e ele colocava a mão na minha boca pra eu não gritar e dizia: tô indo, tô indo, tô indo, tipo, ele já estava indo embora. Quando ele ia no quarto, ele ficava de short, mas tirava o pênis pra fora e ficava passando em mim. Ele passava a mão em mim também. A minha avó tem casa lá em Juruti e aqui em Oriximiná. O tio Lucas já abusou de mim aqui também em Oriximiná. Eu era menor. Eu estava brincando e ele me puxava pra casa de banho e abusava de mim lá dentro. Ele terminou e disse pra eu não contar nada pra ninguém. Quando ele fazia essas coisas, depois ele me chamava e deixava eu jogar joguinho, assistir vídeo e usar o computador dele pra assistir séries. O tio Lucas geralmente me dava muito presente. [...] Uma vez a vovó ficou sabendo que o tio Lucas tinha abusado de uma menina vizinha lá, aí ela me perguntou se ele já tinha feito isso comigo também, e eu disse que já, aí ela disse: minha filha, não conta pra ninguém, senão seu pai vai ficar bravo e vai matar seu tio, aí ele vai preso e eu não vou aguentar, eu vou morrer se isso acontecer, e ainda vão te tirar de mim se você contar. A minha avó não fez nada, não chamou ele nem nada. Depois continuou tudo acontecendo do mesmo jeito. Nada mudou. Aqui em Oriximiná foram poucas vezes, acontecia mais em Juruti. As vezes ele tirava a minha roupa e as vezes não. Ele não usava camisinha e jogava o negócio branco do pênis fora [...] (ID 25257684, pág. 15).

A genitora da vítima tomou conhecimento dos fatos em junho/2020, quando a vítima já tinha 11 anos de idade, sendo realizado exame pericial com resultado positivo para conjunção carnal e ruptura himenal (ID 25257684, pág. 23).

Iniciada a ação penal, o processo seguiu os trâmites legais, com realização de audiência de instrução e julgamento em 29/01/2025, ocasião em que a vítima foi ouvida em depoimento especial e ratificou as declarações anteriormente prestadas, relatando que os abusos se tornaram frequentes e que o acusado abusou de outra menina e a mãe dela descobriu e contou para sua avó, que disse pra não contar pra ninguém, pois não queria ver seu pai preso (Processo n. 0003804-97.2020.8.14.0037, mídias de audiência de ID 135834476 e ID 135834477).

Nesse contexto, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do réu em razão da gravidade do crime e do risco de reiteração delitiva, tendo o juízo acolhido o requerimento ministerial, fundamentando a necessidade de segregação cautelar diante de provas da materialidade e autoria pelos relatos da vítima, corroborado por prova pericial e testemunhal, destacando a necessidade de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração de condutas criminosas (ID 25257684, págs. 155-157).

Da análise da motivação empregada na decisão judicial impugnada, verifica-se a decretação da prisão preventiva forte na garantia da ordem pública, diante da presença de circunstâncias concretas reveladas nos autos, estando em consonância com a diretriz jurisprudencial da Suprema Corte no sentido de que, no crime de estupro de vulnerável, “se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (STF,
AgRg no HC 192.651/MG
, Rel. Min. Rosa Weber).

Seguindo a mesma linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no crime de estupro de vulnerável, “comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal” (STJ,
HC 522.885/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2019).

No caso, o
periculum libertatis
está configurado a partir do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crimes de estupro de vulnerável contra vítima de tenra idade na época dos fatos, perpetrados em continuidade delitiva ao longo de vários anos, prevalecendo-se da relação de parentesco e de convivência familiar, circunstâncias que justificam a necessidade da medida extrema como forma de acautelar a ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, além do fundado receio de reiteração delitiva, diante de indícios de prática delitiva semelhante, conforme noticiado nos autos originários.

Desta feita, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, sendo desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, diante da efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Além disso, é cediço que em crimes contra a liberdade sexual, “a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (STJ,
AgRg no RHC n. 155.021/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.12.2021).

Por outro lado, vale destacar que “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (STJ,
AgRg no HC n. 828065/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27.11.2023).

Sob outro ângulo, saliento que “a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ,
AgRg no HC 814749/BA
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/06/2023).

Por fim, importante ressaltar que o paciente teve a prisão decretada em 29/01/2025, tendo o mandado de prisão sido cadastrado no BNMP em 31/01/2025, com situação “pendente de cumprimento”, estando até a presente data em liberdade, tendo a autoridade coatora informado, quanto à situação processual, que o processo está concluso para julgamento, ocasião em que serão novamente analisados os pressupostos, condições e requisitos da prisão preventiva (ID 25468381).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 20/05/2025